Tribunal: CARF
Processo: 13896.912200/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.912200/2011-82
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.576 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
DU PONT DO BRASIL S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad – Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Larissa Nunes Girard, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato Pereira de
Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green
Relatório
Sinteticamente, trata-se de processo administrativo no qual a Recorrente requer a
homologação de compensação e o ressarcimento de créditos de IPI gerados em razão do
exercício de sua atividade empresarial.
Foram diversos os motivos das glosas, mas para esta decisão merece especial
destaque o pedido de ressarcimento de R$ 335.659,86 de créditos de IPI, relativos ao 3o trimestre
de 2009, por meio do PER no 39932.54481.090410.1.1.01-6328.
O pedido de Ressarcimento de créditos ensejou uma fiscalização que resultou na
lavratura de um Auto de Infração que apontou a existência de um erro de classificação de
algumas mercadorias, especialmente diversos produtos da família do TYZOR e CRYTOX.
Segundo a auditoria decorrente do processo 13896.721475/2011-17, parte dos
créditos pleiteados teria decorrido da errônea classificação de mercadorias.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.912200/2011-82
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.576 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.912200/2011-82

Diante da identificação daquilo que a fiscalização apontou como erro de
classificação, foi realizada recomposição da escrita fiscal com a consequente retificação dos
valores dos créditos, tudo bem demonstrado pela DRJ em seu acórdão ora discutido
Ocorre que, no transcorrer de 2011, o sujeito passivo foi alvo de fiscalização, que
consistiu na verificação da regularidade do IPI nos períodos de julho de 2006 a
setembro de 2007. Nessa ação fiscal, foram constatados débitos de IPI não lançados,
cujos créditos tributários foram constituídos em auto de infração, controlado pelo
processo
administrativo
no
13896.721475/2011-17.
Como
consequência,
na
recomposição da escrita fiscal, todo o saldo credor acumulado até então foi consumido
na dedução dos débitos de IPI apurados pela Fiscalização. Este resultado acabou por
refletir nos saldos dos períodos posteriores, de modo que aqueles R$ 1.650.181,81
informados pela contribuinte tornou-se insubsistente.
Em outras palavras o pedido de ressarcimento motivou uma fiscalização nas
atividades da Recorrente, que culminou na recomposição da sua escrita, reduzindo o valor a ser
restituído, o que não encontra óbice jurídico.
Todavia, a Recorrente trouxe aos autos demonstração de que apresentou Recurso
Voluntário contra a decisão, prolatada pela DRJ, que manteve a autuação. A partir de uma busca
ao sistema de consulta processual do CARF foi possível aferir que não há acórdão proferido
nestes autos, seja por Turma Ordinária ou pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, o que
permite inferir que o processo ainda encontra-se em trâmite.
Por retratar com precisão os demais fatos até então ocorridos no presente
processo, adoto e transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ quando da sua análise do processo.
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade interposta pela empresa
DU PONT DO BRASIL S/A, em nome de seu estabelecimento de CNPJ
61.064.929/0057-23, em contrariedade à decisão que não homologou as compensações
declaradas
nas
DCOMP
no
15892.55005.060510.1.3.01-8169
e
no
05156.19821.110510.1.3.01- 8253. O crédito pleiteado – R$ 335.659,86 (trezentos e
trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e nove reais, oitenta e seis centavos) de
ressarcimento de IPI relativo ao 3o trimestre de 2009, que havia sido objeto do PER no
39932.54481.090410.1.1.01-6328 – não foi reconhecido.
De acordo com o despacho decisório (e-fls. 37 e 88), o valor pleiteado não foi
reconhecido em face da: (1) glosa de créditos indevidos; (2) constatação de que o saldo
credor passível de ressarcimento demonstrado era inferior ao valor pleiteado; e (3)
utilização, na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em períodos
subseqüentes ao trimestre em referência, até a data da apresentação do PER/DCOMP.
Instruindo o despacho decisório no sentido de evidenciar as mencionadas constatações,
os pertinentes demonstrativos de apuração (e-fls. 39/41 e 89/91) foram disponibilizados
à interessada no sítio eletrônico da RFB, conforme se informa no corpo do despacho
decisório. Nestes demonstrativos, consta que as glosas de créditos ocorreram por dois
motivos: emitente da nota fiscal na situação de CANCELADO no cadastro CNPJ e
emitente da nota fiscal optante do SIMPLES.
Cientificada do despacho decisório em 16/01/2012, a interessada manifestou a sua
inconformidade em 14/02/2012 (e-fls. 2/16). Aduziu em sua defesa as razões
sumariamente expostas a seguir:
1- Glosa de créditos originados de fornecedores optantes do SIMPLES Para a parcela do
débito compensado, correspondente aos créditos glosados pelo motivo “emitente da
nota fiscal optante do SIMPLES”, foi efetuado o recolhimento com os devidos
acréscimos legais, no total de R$ 8.954,30.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.576 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.912200/2011-82

2- Glosa de créditos originados de fornecedores baixados no CNPJ Quanto ao
estabelecimento na situação de CANCELADO no cadastro CNPJ, trata-se da
fornecedora Orsa Celulose, Papel e Embalagens S/A, CNPJ 45.988.110/0001-41, que,
de fato, encontra-se baixada. Porém, a data da situação cadastral do estabelecimento
corresponde à data de registro do instrumento de baixa na Junta Comercial, sendo
plenamente possível que o status de “Ativo” para “Baixado” tenha sido alterado com
data retroativa no cadastro.
No momento da aquisição das mercadorias, a situação cadastral estadual junto ao
SINTEGRA era “habilitado” (e-fls. 42/43). Neste sentido, não há fundamentos que
obriguem o comprador de boa-fé a ser fiscalizador do vendedor, emitente da nota fiscal.
Ainda que o CNPJ esteja baixado, a operação de fato ocorreu. Quando comprovado o
efetivo pagamento e recebimento dos bens, os documentos fiscais inidôneos produzem
efeitos tributários perante terceiros (art. 82 da lei no 9.430, de 1996). Comprovantes dos
pagamento foram anexados (e-fls. 44/53).
Em respeito aos princípios da boa-fé e da verdade material, os créditos glosados devem
ser aceitos como válidos.
3- Utilização do saldo credor de IPI
A apuração do saldo credor do trimestre, efetuada pelo Fisco, não está levando em conta
o saldo credor de períodos anteriores, que era de R$ 1.650.181,81.
Não foi apresentada nenhuma compensação que utilizasse créditos de IPI relativos ao 3o
trimestre de 2009, entre as datas de 10 de abril e 5 de maio de 2010. A glosa de créditos
deu-se exclusivamente por informações equivocadas na escrituração fiscal. Revisando
os seus registros fiscais, constatou que os estornos referentes a ressarcimento de créditos
estavam sendo informados apenas no período da compensação, quando o correto seria
informar no mesmo período em que foi feito o pedido de ressarcimento. Houve
retificação do livro RAIPI, mas por um lapso não retificou o SPED, o qual estará sendo
providenciado.
Ao final, requer o cancelamento do despacho decisório e a homologação das
compensações declaradas. Caso a DRJ entenda que as provas carreadas aos autos não
sejam suficientes, pede que seja determinada diligência a fim de que possa comprovar,
por todos os meios possíveis, a disponibilidade dos créditos em discussão.
É o relatório do essencial.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a seguinte ementa
abaixo transcrita.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
PER/DCOMP. RESSARCIMENTO DE IPI. CRÉDITO DE NOTA FISCAL EMITIDA
POR ESTABELECIMENTO BAIXADO NO CNPJ. COMPROVAÇÃO DA
EFETIVIDADE DA OPERAÇÃO COMERCIAL.
Constatado que os estabelecimentos emitentes das notas fiscais encontravam-se
baixados na data da emissão, são cabíveis as glosas dos respectivos créditos. Entretanto,
havendo comprovação de que a baixa se deu por incorporação e que os
estabelecimentos continuaram, de fato, suas atividades empresariais, sendo mantidos e
sucedidos pela empresa incorporadora, os créditos são devidos.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.576 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.912200/2011-82

PER/DCOMP. RESSARCIMENTO DE IPI. APURAÇÃO DO SALDO CREDOR
PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO DO TRIMESTRE DE REFERÊNCIA.
Na apuração do saldo credor passível de ressarcimento do trimestre de referência, os
créditos de trimestres anteriores somente podem ser utilizados se já não foram
aproveitados anteriormente. Do saldo credor passível de ressarcimento apurado ao final
do trimestre, deve ser abatida a parcela utilizada, escrituralmente, em períodos
subseqüentes ao trimestre em referência, até a data da apresentação do PER/DCOMP.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
O Acórdão em questão também reconheceu como não recorrida as glosas sobre
créditos originados de aquisições de empresa optante pelo SIMPLES, que o contribuinte efetuou
o pagamento do valor.
O Acórdão ainda reconheceu a reversão das glosas sobre as operações com a
empresa Orsa Celulose, papel e embalagens S.A, incluindo o valor no saldo credor.
O Acórdão apontou ainda que o crédito de IPI que a Recorrente alegava
possuir foi desconstituído por Auto de Infração controlado pelo processo administrativo n.
13896.721475/2011-17. No entendimento da DRJ, no início do quarto trimestre de 2007 não
havia mais saldo de créditos de períodos anteriores.
A DRJ constatou ainda que após o período de ressarcimento parte do saldo foi
utilizado na compensação escritural.
Concluiu apontando que o saldo credor para ressarcimento é de R$ 37.274,41.
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário (e-fls. 161) por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao
CARF.
Alega sinteticamente que a matéria objeto da lide é o reconhecimento do direito
de crédito de IPI do 3o Trimestre de 2009, para perquirir se a Recorrente possui saldo credor de
IPI quando do pedido de ressarcimento e posteriores compensações.
Sustenta a necessidade de que o valor que reconheceu devido e pago com
acréscimos (R$ 8.954,30) sejam considerados nos demonstrativos, ou seja, adicionados aos
valores pagos referentes a julho de 2009, sob risco de dupla oneração representada pela glosa e
recolhimento.
Afirma que o fato de não haverem sido trazidos aos autos os elementos utilizados
na reconstituição da apuração dos saldos credores entre julho/2006 e abril/2010 impede a correta
análise destes fatos pelo CARF.
Entende que a reconstrução da sua escrita fiscal, que resultou em redução de
créditos, decorreu de Auto de Infração onde discute-se a classificação fiscal de produtos
utilizados na empresa, e que este processo ainda está em discussão no CARF, sujeito a
alterações.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.576 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.912200/2011-82

É o relatório
Voto.
Conselheiro Raphael Madeira Abad - Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual deve ser conhecido.
2.
Questão prejudicial.
A Recorrente alega que um dos argumentos para a reconstituição da apuração dos
saldos credores (julho de 2006 a abril de 2010) partiu do pressuposto de que houve um erro de
classificação fiscal de produtos por ela utilizados, especialmente diversos da família do TYZOR
e CRYTOX, e que a correção da classificação reduziria o valor a ser ressarcido.
Alega que: (i) para a reconstituição da apuração dos saldos credores entre
julho/2006 a abril/2011 foram utilizados dados que se encontram em outro processo
administrativo, especificamente no pedidos de ressarcimento 07373.35880.100510.1.1.01-5416 e
26603.52457.100510.1.1.01-4121. (fls. 6 do rodapé do RV)
(ii) para reduzir o crédito pleiteado pela Recorrente (R$ 1.650.181,81) foi
utilizado valor apurado no processo administrativo 13896.721475/2011-17, no qual se discute a
classificação fiscal de produtos químicos, que se encontra em tramite perante o CARF, e cujo
deslinde pode alterar substancialmente a situação fática do processo, eis que o crédito será
aumentado ou reduzido de acordo com a classificação que for conferida aos bens.
Segundo a Recorrente neste referido processo (decorrente de auto de infração por
classificação errônea de mercadorias) foi aplicada (ii.i) uma multa isolada que não poderia ser
utilizada na escrita fiscal, bem como que (ii.ii) o presente processo ainda se encontra em
tramitação perante o CARF.
Efetivamente, a própria DRJ, quando da prolação do Acórdão neste processo
reconhece que a redução do valor a ser ressarcido decorreu da identificação de erro de
classificação, culminando na reconstituição de toda a escrita, que por sua vez é discutido no
processo 13896.721475/2011-17.
Ocorre que, no transcorrer de 2011, o sujeito passivo foi alvo de fiscalização, que
consistiu na verificação da regularidade do IPI nos períodos de julho de 2006 a
setembro de 2007. Nessa ação fiscal, foram constatados débitos de IPI não lançados,
cujos créditos tributários foram constituídos em auto de infração, controlado pelo
processo
administrativo
no
13896.721475/2011-17.
Como
consequência,
na
recomposição da escrita fiscal, todo o saldo credor acumulado até então foi consumido
na dedução dos débitos de IPI apurados pela Fiscalização. Este resultado acabou por
refletir nos saldos dos períodos posteriores, de modo que aqueles R$ 1.650.181,81
informados pela contribuinte tornou-se insubsistente. (fls. 150)
A Recorrente trouxe aos autos o Acórdão da Manifestação de Inconformidade
proferida neste processo, bem como o seu Recurso Voluntário. Estes dados, analisados em
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.576 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.912200/2011-82

conjunto com esta informação acima transcrita, constante do Acórdão proferido pela DRJ neste
processo ora debatido demonstram que o deslinde do processo 13896.721475/2011-17 influencia
diretamente no presente.
A próxima questão é saber do andamento deste processo.
Por meio de consulta pública realizada na base de dados do CARF foi possível
aferir que este processo 13896.721475/2011-17 foi convertido em diligencia.
Resolução:3401-001.372
Número do Processo:13896.721475/2011-17
Data de Publicação:04/04/2018
Contribuinte:DU PONT DO BRASIL S A
Relator(a):ROBSON JOSE BAYERL
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Resolvem os membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência, para
que sejam respondidos, pelo Laboratório Nacional de Análises, Instituto Nacional de
Tecnologia ou outro órgão federal congênere, os seguintes quesitos: (1) Informar a
composição química dos produtos denominados “TYZOR NBZ”, “TYZOR GBA”,
TYZOR
Desta forma, partindo da premissa de que o processo 13896.721475/2011-17
influencia diretamente no resultado desta lide, voto por sobrestar o presente processo na unidade
de origem até que nele ocorra a prolação de decisão administrativamente irrecorrível, para que o
efeito do resultado do julgamento seja utilizado como premissa para o calculo do saldo credor de
IPI de que trata o presente processo.
Apresentar relatório com parecer conclusivo, no qual sejam apresentados todos os
fundamentos e documentos aptos para justificar as análises realizadas e conclusões alcançadas,
trazendo, ao processo, todos os documentos essenciais para fundamentar seu parecer - como, por
exemplo, cópias de DCTF ́s originais e retificadoras, cópias de páginas de livros de registros
contábeis, extratos de sistemas de controle de arrecadação, etc.;
Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta diligência,
abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do Decreto no. 7.574/11
Analisando os últimos atos do processo no. 13836.000638/97-84, verifica-se que
não há, até o presente momento, decisão definitiva.
Considerando, pois, que os débitos de PIS discutidos neste processo foram objeto
dos pedidos de compensação discutidos no processo no. 13836.000638/97-84 – vide extratos do
processo de cobrança às fls. 1418/1420, entendo que o presente julgamento deve ser sobrestado
na unidade de origem, até que haja decisão definitiva sobre as compensações realizadas no
processo no. 13836.000638/97-84. Após o julgamento definitivo de referido processo, a unidade
de origem deverá:
1. Trazer, ao presente processo, cópia da decisão definitiva do processo
administrativo no. 13836.000638/97-84, com todos os documentos essenciais;
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-001.576 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.912200/2011-82

2. Analisar e apurar as consequências e a repercussão da decisão definitiva
daquele processo sobre o presente processo, determinando, em especial, se os
débitos objeto da autuação discutida neste processo foram extintos por
compensação no processo no. 13836.000638/97-84. Deverá ser dada atenção ao
controle de eventual duplicidade de débitos lavrados neste processo e
compensados no outro processo administrativo;
3. Apresentar relatório com elucidação minuciosa e parecer conclusivo, no qual
sejam apresentados todos elementos aptos para justificar as análises realizadas e
conclusões alcançadas, trazendo, ao processo, todos os documentos essenciais
para fundamentar seu parecer.
4. Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta
diligência, abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do
Decreto no. 7.574/11.
5. Devolver o presente processo ao CARF, para continuidade do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital